Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO, RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL À PARTE RÉ. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, CAPUT, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Se a parte ré restou vencida, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos integralmente a ela, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
2. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como indica o art. 85, § 10, do CPC.
3. Apelo não provido.